Tribunal: TJDFT
Processo: 0733686-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. PEDIDO DE CONTABILIZAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA COMO PENA CUMPRIDA. PERÍODO CONTABILIZADO. PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESTÃO NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSDA PARTE, DESPROVIDO.

1. Na hipótese, constando do Relatório de Situação Processual Executória (RSPE) todo o período de recolhimento do acusado, a contar de 05/02/2021, quando foi preso em flagrante pela prática do delito objeto do presente feito, suprido está o pedido de detração da pena.

2. Inexistindo decisão sobre o pedido de progressão de regime no Juízo da Execução, não é possível o seu deferimento por meio de agravo em execução penal, sob pena de supressão de instância.

3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.